Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. BANCO DO BRASIL DEMANDANDO. ESCOLHA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA. FACULDADE DO CREDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO AGRAVADO.
1. Em relações consumeristas nota-se que o CDC expressamente dispõe que as demandas contra o prestador de serviços “poderão” ser propostas no foro de domicílio do autor (art. 101, inciso I, do CDC), visando a facilitação de sua defesa em juízo. Entretanto, isto não implica em impedimento de o consumidor se valer da regra para optar por demandar fora de seu domicílio, com intuito de facilitação da defesa. desde que agindo de boa-fé.
2. A escolha do foro constitui faculdade do autor/consumidor, desde que respeite os parâmetros legais, não havendo, pois, cogitar declinação de ofício da competência, quando não há indicação de má-fé ou abuso, notadamente porquanto ajuizado, o feito originário, na sede da pessoa jurídica demandada, nem sequer podendo representar prejuízo ou dificuldade na instrução processual no que concerne ao requerido, ora agravado.
3. Em se tratando de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, sua modificação somente é permitida por vontade do réu, caso este alegue a incompetência em preliminar de contestação, a teor dos arts. 64 e 65 do CPC, sob pena de prorrogação da competência.
4. O juízo agravado, ao receber os autos, declinou da competência para julgamento do feito antes mesmo da angularização da relação jurídica processual. Logo, ao assim agir, contrariou o disposto na Súmula no 33, do C. STJ, que disciplina que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.